Tribunal: STF
Processo: ARE 1341470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. POSICIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 10.497/12. POSICIONAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O VENCIMENTO BASE À ÉPOCA. AUTOR NÃO TROUXE AOS AUTOS CONTRACHEQUE DO ANO DE 2012. RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para reconhecer a desnecessidade da análise de contracheques, mantendo-se a improcedência dos pedidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso VI; 37 e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação da alínea “c” do permissivo constitucional, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo o autor o recorrido não aplicou o disposto na Lei 7.169/96 no que concerne a temática das promoções. O próprio recorrente reconhece que foi proibida a aplicação desta lei (referente ao estatuto geral dos servidores) e na oportunidade argumentou que o estatuto da GCMBH, que foi promulgado após a lei municipal 7.169/96, para especificar a carreira dos guardas municipais, suprimiu vários direitos. Em sede de recurso inominado o recorrente não adentrou no mérito de quais seriam esses direitos suprimidos.



    Ademais, o recorrente alegou que houve posicionamento incorreto quando da vigência da Lei Municipal nº 10.497/12, tendo em vista que em vez de o autor ser posicionado na 1º Classe nível II, foi posicionado na 1º classe nível I.



    Segundo a legislação, o recorrente seria posicionado de acordo com o vencimento base que recebia à época. Veja-se o art. 8º, § 2º, da Lei Municipal nº 10.497/12:



    Além da promoção na escala hierárquica ascendente prevista no caput do art. 1º desta lei, conforme as regras estabelecidas em seu art. 2º, os servidores públicos integrantes da carreira da Guarda Municipal evoluirão em seus respectivos postos por meio da progressão profissional por merecimento, consistente na promoção do servidor em tabela de vencimentos-base específica do posto de que for ocupante, após o cumprimento das seguintes condições:



    § 2º Para os fins da progressão profissional de que cuida este artigo, o servidor que for promovido na escala hierárquica ascendente prevista no caput do art. 1º desta Lei será sempre posicionado na Tabela de Vencimentos-Base prevista para o novo posto no nível de vencimento-base imediatamente superior ao valor do vencimento-base a que fazia jus no posto anterior, e, ato contínuo, será posicionado no nível de vencimento-base subsequente, observado o limite previsto no § 1º deste artigo.



    Desta forma, para conhecer o correto posicionamento do autor deve-se aferir a remuneração que ele recebia na data em que começou a vigorar a referida lei. Veja-se o art. 21, da Lei Municipal nº 10.497/12:



    art. 21: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Considerando que a supracitada lei foi publicada em 27/06/2012, era necessário que o autor juntasse nos autos contracheque referente ao mês de junho de 2012. Em análise a todos os documentos anexados ao feito, foi possível vislumbrar que o autor não logrou êxito em comprovar o alegado. Em que pese ter juntado contracheques do ano de 2019 e fichas financeiras dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, o autor não trouxe documento do ano em que a lei entrou em vigor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente